Tribunal: TCU
Processo: 003.894/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 389230 (Objeto: RELATOEsta representação tem como finalidade expor o seguinte:Por força de acordo firmado no âmbito do processo n.o 0053400-89.2012.5.16.0016, que tramitou na 6a Vara do Trabalho, foi determinado ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão (CRO/MA) que realizasse concurso público para admissão de seus empregados, dada a natureza autárquica do órgão. Até então todos os empregados eram contratados por meio seleção informal e entrevista, e as senhoras Dina Carla Serra Pinheiro e Liana Maria da Costa ocupavam irregularmente o cargo de secretária, respectivamente, desde 2014 e 2011, sendo que em 2017 passaram a compor a Comissão Permanente de Licitação do Conselho (Doc. 2). No ano de 2018, quando o CRO-MA firmou contrato com a banca examinadora Instituto Graça Aranha (IGRA), obviamente, todo o processo de contratação da banca foi acompanhado, direcionado e fiscalizado pela Comissão Permanente de Licitação e pela Secretaria do CRO/MA, ambas compostas pelas senhoras Dina Carla Serra Pinheiro e Liana Maria da Costa. No dia 02 de agosto de 2018 o contrato foi firmado (Doc. 3) e no dia 20 de agosto foi lançado o edital do concurso. E, mesmo participando de todo o trâmite da contratação da banca e realização do concurso (inclusive participando da elaboração do edital), as senhoras Dina Carla Serra Pinheiro e Liana Maria da Costa se inscreveram e participaram também do certame. O CRO-MA é um órgão pequeno e contava com somente 15 (quinze) contratados naquele ano de 2018. O presidente à época depositava extrema confiança em alguns de seus empregados selecionados, especialmente nas secretárias. Por esse motivo a elas foi dada oportunidade de determinar quais matérias e temas seriam cobrados na prova do cargo que tanto conheciam.Além disso, como pode ser observado na página 11 do edital de abertura do concurso (Doc. 4), o cargo de Secretária é aquele em que constam mais exigências, ainda mais exigências que os cargos de nível superior. Na versão original as exigências do cargo de secretária eram as seguintes: "Formação de Técnico em Secretariado ou Técnico em Administração com certificado devidamente expedido pelo MEC ou experiência comprovada conforme as Leis 7.377/85 e 9.261/96; Noções sobre Direito Administrativo, Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia e Regimento Interno do CRO-MA; Conhecimento em redação oficial e técnicas de Arquivo e Protocolo; e Conhecimentos básicos em Informática (word, excel e internet)."Em seguida o edital foi retificado (Doc. 5) e passou a ter a seguinte redação: "Formação de Técnico em Secretariado ou Certificado de conclusão do 2o grau (qualquer 2o grau), mais trinta e seis meses de experiência comprovada, desempenhando as atribuições do nível técnico descritas anteriormente conforme as Leis 7.377/85 e 9.261/96. Noções sobre Direito Administrativo, Consolidação das Normas para Procedimentos nos Conselhos de Odontologia e Regimento Interno do CRO-MA; Conhecimento em redação oficial e técnicas de Arquivo e Protocolo; e Conhecimentos básicos em Informática (word, excel e internet)."Ou seja, mesmo não havendo previsão no Plano de Cargos (Doc. 6), passou-se a explicitar a exigência de 36 (trinta e seis) meses de experiência comprovada desempenhando as atribuições que as Denunciadas já desempenhavam a aproximadamente o mesmo período exigido, porque, como é possível ver nos documentos juntados, elas estavam no CRO-MA desde 2011. O que continuou sendo omitido no edital foi a previsão do artigo 3o da mesma Lei 7.377/85, em que se basearam todas as exigências do cargo de secretária, que possibilitaria a participarem do concurso aqueles candidatos que tivessem 5 (cinco) anos ininterruptos ou 10 (dez) anos intercalados de exercício de atividades próprias de secretaria. ...)

Inteiro teor:
Acórdão 542/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.894/2022-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Conselho Regional de Odontologia do Maranhão 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução TCU 259/2014, encaminhar cópia desta instrução ao Conselho Regional de Odontologia do Maranhão (CRO/MA), para que, com o acompanhamento do seu órgão de controle interno e do Conselho Federal de Odontologia (CFO), providencie os procedimentos pertinentes para averiguar eventual responsabilidade de gestores e/ou empregados quanto ao aqui apurado, procurando verificar e responder de forma objetiva e circunstanciada a existência ou não de manipulação de exigências contidas no Concurso Público objeto do Edital 1/2018-CRO-MA, visando, supostamente, favorecer as sras. Dina Carla Serra Pinheiro e Liana Maria da Costa, que então participaram da elaboração deste certame, bem como efetue o cotejo legal entre as nomeações decorrentes do mencionado concurso e todos os trabalhos realizados por elas junto ao certame; 1.8.2. alertar o CRO/MA e o CFO de que deverão promover o registro sintético das medidas tomadas em seus relatórios de gestão ou o encaminhamento dessas medidas à respectivas Unidades Apresentadoras de Contas (UAC), com o devido armazenamento em base de dados disponível ao TCU, dando cópia do expediente aos respectivos órgãos de controle interno, bem como de notificação à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, no prazo de 60 dias, informando acerca das medidas adotadas pelas entidades, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, e § 6o, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.3. alertar o CRO/MA e o CFO de que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e Prestação de Contas" do sítio oficial das Unidades Prestadoras de Contas (UPC) ou Unidades Apresentadoras de Contas (UAC), sendo que tais registros devem ser encaminhados à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) do TCU, mediante o Sistema Conecta, conforme previsto no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa TCU 84/2020 e no art. 7o da Decisão Normativa TCU 198/2022; 1.8.4. dar ciência ao denunciante acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 19; e 1.8.5. arquivar o presente feito.